Tribunal: TJMT
Processo: 1015507-09.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015507-09.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), FERROLEASE COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS FERROVIARIOS S.A. - CNPJ: 11.669.100/0001-21 (AGRAVADO), CHARLES SALDANHA HANDELL - CPF: 284.114.391-00 (ADVOGADO), FERROLEASE LOCACAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS FERROVIARIOS S/A - CNPJ: 05.196.326/0002-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, des. Marcio Aparecido Guedes (convocado) e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO AJUIZADO – SENTENÇA DO JUÍZO
A QUO
QUE FIXOU HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM 10 % (DEZ POR CENTO) – APLICADO O ART. 90, §4º, DO CPC – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVEU EM PARTE O RECURSO DE APELAÇÃO REDUZINDO O PERCENTUAL PARA 5% (CINCO POR CENTO) COM MANUTENÇÃO DO REDUTOR – NOVO PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076, DO STJ – PLEITEADA A OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE ESCALONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema n.º 1.076
dos recursos repetitivos, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados.

2.
A concordância da Fazenda Pública quanto à pretensão da parte autora foi devidamente sopesada por meio da redução dos honorários sucumbenciais pela metade, consoante o previsto no art. 90,§4º, do CPC.

3. No tocante ao
quantum
fixado, os honorários devem ser fixados de acordo com o escalonamento previsto no §5.º, do artigo 85, do CPC, motivo pelo qual se impõe o provimento parcial do agravo interno.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“
AGRAVO INTERNO
”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 216866172), que deu provimento parcial ao recurso de “
APELAÇÃO
” interposto pelo ente público e fixou os honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento), nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Adair Julieta da Silva, nos autos da ação
“DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO INSCRITO, NÃO AJUIZADO, c/c TUTELA EMERGÊNCIA”
n.º

1015507-09.2022.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, MT, que condenou a parte apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais (ID. 207032947), nos seguintes termos:

“Vistos etc.

FERROLEASE COM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FERROVIÁRIOS S/A, nos autos qualificada, ajuizou a presente
Ação

Declaratória de Nulidade de Crédito Tributário
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, objetivando a anulação dos débitos fiscais constantes na CDA nº 20224551

Alega ter sido inscrita em dívida ativa pelos débitos de ICMS Estimativa por Operação, que são inconstitucionais.

No Id 86703057, o requerido reconheceu o pedido, reconhecendo a ilegalidade dos débitos de ICMS Estimativa e informando o cancelamento da CDA, bem como pugnou pela redução dos valores de honorários arbitrados.

No Id. 91441627, a parte autora impugnou a contestação pugnando pelo afastamento da redução da verba honorária previsto no § 4º do artigo 90 do CPC

É a síntese dos fatos.

Vieram os autos conclusos.

Do Reconhecimento da Infração 24.1.26 – Falta de Recolhimento ICMS Estimativa por Operação

No que se refere a nulidade da infração de “
Falta de Recolhimento ICMS Estimativa por Operação”
, o requerido, em seu pleito sob id nº 86703057, reconheceu a procedência das alegações autorais e informou que procedeu o cancelamento da CDA 20224551.

Prima facie,
diante da conjuntura factual, o cancelamento dos débitos impugnados nesta ação ocorreu posteriormente ao ajuizamento da presente demanda, sendo nítido tratar-se de claro reconhecimento de procedência do pedido autoral pelo Requerido, ensejando, desta forma, a extinção da ação com resolução do mérito no que se refere a infração de falta de recolhimento do ICMS Estimativa.

In casu
, ocorreu o cumprimento espontâneo da obrigação pelo Requerido que, reconhecendo as pretensões autorais, na qual cientificou o cancelamento do lançamento dos tributos referidos, mostrando-se hábil para homologação nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC.

DO DISPOSITIVO

EX POSTIS,
homologo o reconhecimento do pedido autoral,
nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC para julgar extinto o processo com resolução do mérito com relação à
CDA Nº
20224551

Condeno
o requerido ao pagamento das custas judiciais e dos honorários sucumbenciais da parte
ex adversa
que fixo em 10% do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 3º, I, cujo valor será devido pela metade, nos termos do § 4º, do art. 90, ambos do NCPC.

Preclusas a vias recursais, certifique-se o transito em julgado, arquive-se estes autos, com as baixas e demais formalidades de estilo.

Publique-se. Intime-se e Cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

(Assinado Eletronicamente)

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito”

Aduz o órgão fazendário, em síntese, que “(...) o patamar de 10% (dez por cento) do proveito econômico já não atendia os níveis percentuais elencados nos incisos do art. 85, § 3º, do CPC, pois, diante de valor da causa que supera 2.000 (dois mil) salários mínimos - a CDA n.º 20224551 somava a quantia de R$ 7.693.719,83 (sete milhões seiscentos e noventa e três mil setecentos e dezenove reais e oitenta e três centavos) quando cancelada (id. 86703058) -, os honorários deveriam ter sido fixados em 5% (cinco por cento) do proveito econômico”.

Argumenta que “o dispositivo legal que permite a fixação da verba honorária por equidade (art. 85, § 8º, do CPC) deve ser interpretado de acordo com a mais recente jurisprudência pátria, a qual entende que o parâmetro equitativo é aplicável também na hipótese em que a verba honorária se revela excessiva, à luz dos princípios da justiça no caso concreto, da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Em razão disso, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença objurgada (ID. 207032948).

Contrarrazões apresentadas pela manutenção do
decisum
(ID. 207032949).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Conforme já relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá.

Da análise dos autos, verifica-se que FERROLEASE COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS FERROVIARIOS S.A. e FERROLEASE LOCACAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS FERROVIARIOS S/A, no dia 25.04.2022, propuseram ação declaratória de nulidade da CDA n.º 4551/2022, em desfavor do ente estadual, arguindo a inconstitucionalidade do regime tributário da Estimativa por Operação, criado por Decreto, bem como a inocorrência da hipótese de incidência tributária.

O referido título, em 23.02.2022, perfazia o valor de
R$ 7.373.657,52 (sete milhões e trezentos e setenta e três mil e seiscentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos)
, decorrente de fato gerador, em tese, ocorrido em 03.2010 (ID. 207032905).

Recebida a inicial, o juízo
a quo
postergou a análise da tutela de urgência pleiteada (ID. 207032942) e determinou a intimação da parte demandada.

A Fazenda Pública, por sua vez, apresentou “
CONTESTAÇÃO
”, requerendo “(...) seja homologado o reconhecimento do pedido, eis que excluídos os fatos geradores relacionados ao regime de estimativa do ICMS, com necessária aplicação do art. 85, §8º do CPC, ou seja, a fixação dos honorários por equidade e a posterior redução prevista no §4º do art. 90 do CPC”.

Sobreveio, então, no dia
15.10.2023
, a sentença questionada, dantes transcrita (ID. 202700747).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Observa-se, inicialmente, que a insurgência recursal do ESTADO DE MATO GROSSO se

restringe ao
quantum
fixado a título de honorários sucumbenciais.

Acerca do tema, é pacífico o entendimento, segundo o qual, aquele que deu causa ao litígio, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade. Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL– EXECUTADO DEVIDAMENTE CITADO – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – ART. 924, INC. II, DO CPC – HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA– ADIMPLEMENTO EXTRAJUDICIAL APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação. Recurso de Apelação Provido
. Sentença Retificada.

N.U 1002913-93.2021.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 28/05/2024)(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA – DESISTÊNCIA APÓS A APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI N.º 6.830/1980 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento firmado por este Sodalício,
aquele que deu causa ao litígio, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade
.

2. Recurso conhecido e desprovido, sentença mantida.

N.U 1000453-40.2019.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 14/05/2024)(grifo nosso)

Ademais, de acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, deve ser respeitado o disposto no artigo 85, § 3º, e §6º do CPC, vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor
da condenação,
do proveito econômico
obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)”

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.(grifo nosso)

Assim, considerando que o ente público reconheceu a insubsistência do título executado somente após a parte, em tese devedora, ter apresentado ação declaratória de nulidade,
deve
suportar o ônus da sucumbência, na importância de
5% (cinco por cento)
sobre o valor atualizado da causa, pois esse percentual se encontra em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2.º e 3.º, do CPC.

Por conseguinte, esse montante deve ser reduzido pela metade, em virtude do disposto no art. 90, § 4.º, do CPC, tal como estabelecido pela magistrada de primeiro grau.

Em relação à redução dos honorários de sucumbência pela metade, o Código de Processo Civil preceitua que:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.

A corroborar com esse entendimento, colaciono a inteligência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. SESSÃO PRESENCIAL. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO.

1. Não é necessário que o julgamento do agravo interno ocorra em sessão presencial para que o advogado possa realizar sustentação oral, pois o sistema Justiça Web viabiliza a prática de tal ato por parte do causídico, sendo que o advogado não precisa peticionar ao relator do feito, bastando proceder à sistemática vigente, segundo a qual as sustentações orais (por áudio ou vídeo) devem ser enviadas através de formulário próprio, mediante cadastramento do advogado no sistema, disponível no endereço eletrônico desta Corte.

2. É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1679689/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019.

3. Pedido de julgamento em sessão presencial indeferido e agravo interno desprovido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 16/05/2023 a 22/05/2023, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator”.

A propósito, a jurisprudência pacificada da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste E. Tribunal:

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CANCELAMENTO DA CDA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. —REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL —INCIDÊNCIA. Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da ação por Litispendência, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade. Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, § 4º do CPC. Recurso provido. (N.U 1002519-11.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023)”.

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO À METADE – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REALIZADO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO. Aplica-se a previsão contida no § 4º do artigo 90 do Código de Processo Civil nas hipóteses em que há o reconhecimento da procedência do pedido, e o cumprimento integral da pretensão reconhecida. (N.U 1000632-95.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 11/08/2022)”.

Quanto ao pleito recursal de fixação equitativa de honorários, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do REsp n.º 1850512/SP (Tema 1.076), estabeleceu a fixação por equidade
apenas
nos casos em que o proveito obtido for inestimável ou irrisório ou, ainda, o valor da causa for muito baixo, confira-se:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Observando esse entendimento, este Sodalício, de igual forma, tem entendido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM R$ 23.996,06 (VINTE E TRÊS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 85, §§2º e 3º, I, DO CPC - CONDENAÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É pacífico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado, se este apresenta defesa antes do cancelamento da CDA pelo Ente Púbico Fiscalizador, hipótese em que não se aplica o artigo 26 da LEF.

2. Outrossim, não é admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no §8.º do artigo 85, do CPC, por cuidar-se de rol taxativo, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n.º 1076)

3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

(N.U 1033008-15.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 28/05/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO EFETIVADA – CANCELAMENTO DA CDA PELA FAZENDA PÚBLICA APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA NOS AUTOS (EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE) - EXTINÇÃO DA AÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADA NO JUÍZO DE PISO EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO, NOS MOLDES DO ART. 85, §§ 2º, II, DO CPC - REDUÇÃO PELA METADE, COM FUNDAMENTO NO ART. 90, §4º, DO CPC - ISENÇÃO DO ARTIGO 26 DA LEI N. 6.830/80 – INAPLICABIIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - CONDENAÇÃO DEVIDA - APRECIAÇÃO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – É pacifico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado se este apresenta defesa antes do cancelamento da CDA pelo Ente Púbico Fiscalizador, hipótese em que não se aplica o artigo 26 da LEF.

2 – O Superior Tribunal de Justiça fixou tese (Tema 1.076) de que o disposto no artigo 85, §8º, do CPC não permite o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa na hipótese em que os valores atribuídos à causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

3 – Condenação fixada nos moldes da lei e em obediência aos princípios da proporcionalidade e da equidade.

4 – Recurso conhecido e desprovido.

N.U 1010552-42.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 08/05/2024)

Feitas essas considerações, impõe-se a manutenção da condenação do ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios,
todavia
, fixados no percentual de
5% (cinco por cento)
sobre o proveito econômico, em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2.º e 3.º, do CPC.

Por oportuno, rememora-se, esse montante deve ser reduzido pela metade, em virtude do disposto no art. 90, § 4.º, do CPC, tal como estabelecido pela magistrada de primeiro grau.

Diante do exposto, e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao presente recurso, para reformar a decisão e fixar os honorários advocatícios em
5% (cinco por cento)
sobre o proveito econômico, o qual deve ser reduzido pela metade, na inteligência dos art. 85, §§ 2.º e 3.º, do CPC c/c art. 90, § 4.º, do CPC.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
” (grifos no original)

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que “
(...) a despeito do Tema 1.076, julgado pelo STJ em 16/03/2022, observa-se que em decisões publicadas nos REsp's 1.850.512/SP e 1.906.618/SP, DJe de 17/10/2023,
a Presidente do colendo STJ determinou o sobrestamento dos referidos recursos, até o julgamento definitivo do Tema 1255/STF
”.

Aduz que “
(...) mesmo após o entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Tema repetitivo 1.076, a própria Corte Superior, à luz da proporcionalidade, entendeu pela viabilidade do arbitramento dos honorários por equidade, como no caso do AgInt no AgInt no AREsp 1967127 / RJ,
julgado em 07/06/2022
, de relatoria do Min. Gurgel de Faria, em que se
fixou a sucumbência mediante o parâmetro equitativo
”.

Argumenta que
“
(...)
concretamente, subsumindo-se o fato ao regramento exposto, vêse que tanto a sentença quanto a decisão monocrática não realizaram o comando previsto tanto no § 8º (regra da equidade) como no § 2º (critérios), ambos do art. 85, arbitrando valor totalmente desarrazoado
”.

Com base no exposto, pleiteia o provimento recursal, nos seguintes termos (ID. 219256150):

“
Ante o exposto, requer o conhecimento do presente recurso, por tempestivo e próprio, para dar-lhe
PROVIMENTO
, a fim de que seja reformada a decisão monocrática,
para adequar a condenação do Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios, nos termos alhures, ou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.255 pelo Supremo Tribunal Federal
”. (grifos do autor)

As empresas agravadas pugnam pelo
não conhecimento
do recurso (ID. 221468172).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática que
deu parcial provimento ao recurso de APELAÇÃO, reformando a sentença proferida pelo magistrado singular, para condenar o ente público estadual ao pagamento de honorários advocatícios
“
em
5% (cinco por cento)
sobre o proveito econômico, o qual deve ser reduzido pela metade, na inteligência dos art. 85, §§ 2.º e 3.º, do CPC c/c art. 90, § 4.º, do CPC”
.

O agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

Inicialmente, ressalta-se
que a análise dos honorários advocatícios fixados é matéria de ordem pública, cuja apreciação independe de requerimento das partes, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ:
“(...) os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
. Precedentes.”
(
ex vi,
AgInt no AREsp n.º 2.221.117/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13.03.2023, DJe de 16.03.2023).

Importante salientar que não é admitido, de forma indistinta, o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação vigente, nos termos do disposto no art. 85, § 3.º, do CPC, veja-se:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor
da condenação,
do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

(...)"(grifos nossos)

Assim, para a fixação dos honorários sucumbenciais,
devem ser observados os percentuais estabelecidos nos supramencionados §§ 3º, 5º e 6º, do art. 85, do CPC
, inclusive nos casos de improcedência dos pedidos iniciais ou de sentença proferida sem resolução de mérito.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema n.º 1.076
dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados.

Ademais, a despeito de o Supremo Tribunal Federal ter reconhecido a repercussão geral do
RE 1.412.069 (Tema n.º 1.255)
para analisar a possibilidade da fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados,
não determinou, a princípio, a suspensão da tramitação dos feitos que versam sobre a questão
, razão pela qual se mantém o entendimento até então adotado pelo STJ.

Por outro lado, no tocante ao
quantum
fixado, impõe-se o provimento do agravo interno, para aplicar o escalonamento previsto no §5.º, do artigo 85, do CPC, e estabelecer os honorários sucumbenciais
no importe de
10% (dez por cento)
sobre o proveito econômico,
até o limite de 200 salários-mínimos
(art. 85, §3º, inciso I, do CPC)
, 8% (oito por cento)
sobre o proveito econômico
acima de 200

até 2.000
salários mínimos (art. 85, §3º, inciso II, do CPC), e
5%
(cinco) por cento
sobre o
proveito econômico
remanescente
.

De igual forma, tem decidido esta e. Corte de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ESCALONAMENTO NOS TERMOS DO § 5º ART. 85 DO CPC – DEVIDO
– OMISSÃO SANADA - EMBARGOS ACOLHIDO. Considerando o valor atualizado da CDA (em anexo): R$ 1.277.654,14 (um milhão duzentos e setenta e sete mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e quatorze centavos), bem como, o artigo 85, § 3º, I e II do Código de Processo Civil, deve ser acrescida na decisão embargada que a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, nos percentuais mínimos previstos, sobre o valor atualizado da CDA,
deverá observar o devido escalonamento das faixas percentuais determinadas no § 5º art. 85 do CPC.

(TJ-MT 10037307820218110003 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/02/2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CÁLCULO ESCALONADO - OBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO PREVISTO NO ART. 85, § 5º, DO CPC –
RECURSO PROVIDO. 1. Em caso de condenação contra a Fazenda Pública, se a condenação do ente público, benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa
for superior ao valor previsto no art. 85, § 3º, I, CPC há que se aplicar honorários advocatícios por faixas, segundo prevê o art. 85, § 5º, CPC.
2. Recurso provido.

(TJ-MT 00007613220168110020 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 10/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/05/2022)”

Por fim, destaca-se a manutenção da redução prevista no art. 90,§4º, do CPC, devendo-se observar, nessa parte, o estabelecido pelo magistrado de primeiro grau.

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos consta, CONHEÇO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para realizar o escalonamento dos percentuais incidentes sobre os honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §§3º e 5º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024